Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709023-67.2022.8.07.0007 RECORRENTE: PEDRO ENZO ALVES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. INFRATORA DO SEXO FEMININO. DOCUMENTOS APONTADOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. TEMA 1.052 DO STJ. OBSERVÂNCIA. INFRATOR MASCULINO. DISTINGUISHING. COMPROVAÇÃO DA IDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS. COMPROVAÇÃO DA CORRUPÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme entendimento sedimentado no julgamento do REsp no 1619265/MG, submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema 1052), “para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento”. 2. Apontados, no boletim de ocorrência, os documentos pertencentes à menor infratora, restou corretamente observada a tese fixada. Por outro lado, embora não constatada menção a documento quanto ao outro menor infrator no boletim de ocorrência, mas presentes outros meios de prova idôneos além do registro policial, mantém-se a condenação pelo crime do art. 244-B da Lei no 8.069 em relação a ambos os adolescentes envolvidos. 3. Nos termos da Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. 4. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega dissenso pretoriano com julgados do STJ e do STF, quanto à interpretação que deve ser dada ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por atipicidade da conduta, porquanto não teria como prever as atitudes dos menores e muito menos agiu para corromper ou facilitar a corrupção. Aduz que os jovens foram identificados como menores apenas por termo de declaração realizado no momento do flagrante, ficando, assim, sem a principal forma comprobatória exigida pelo enunciado 74 da Súmula do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada divergência interpretativa. No que se refere à tese do insurgente de que não teria como prever as atitudes dos menores e muito menos agiu para corromper ou facilitar a corrupção, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.112.326/DF e REsp 1.127.954/DF (tema 221), concluiu que “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que tange à assinalada tese de que os menores não foram adequadamente identificados, também não comporta seguimento o inconformismo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] In casu, quanto a A. F. S., é inequívoca a comprovação de sua menoridade conforme o entendimento fixado, porquanto o Boletim de Ocorrência de ID 43588173 traz, expressamente, seu RG, e, inclusive, o número de matrícula de sua certidão de nascimento [...] Na hipótese vertente, não só ambos os réus confessaram a prática dos crimes, como a acusada AMANDA confirmou, em Juízo, ser tia do menor D. N. S. e afirmou, categoricamente, que o mesmo possuía 15 anos de idade. Ademais, foi juntada nos autos a gravação da audiência judicial do menor perante a Vara da Infância e da Juventude, em que este, no mesmo sentido, destaca a idade de 15 anos em sua qualificação (ID 43588289) [...] In casu, porém, a menoridade foi comprovada por declaração judicial da tia do infrator, ré no processo, assim como confirmada pelo próprio menor, também em Juízo, o que supre a ausência de menção a documento oficial no Boletim de Ocorrência juntado aos autos” (ID. 44961910). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Demais disso, neste aspecto, o entendimento da turma julgadora está em consonância com o entendimento do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. COMPROVAÇÃO DE IDADE. DOCUMENTOS APTOS. PRONTUÁRIO CIVIL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SÚMULA 74/STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. [...] 4. Para o Superior Tribunal de Justiça, documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores. 5. Consta da sentença condenatória que a menoridade do adolescente J C C da S ficou comprovada por meio do prontuário civil (fl. 256), constando inclusive seu número de CPF; e do adolescente G J L R por meio da ocorrência policial juntada aos autos, sendo os referidos documentos hábeis a atestar a menoridade, conforme Súmula 74 do STJ, não havendo, portanto, falar em ausência de prova da conduta praticada pelo agravante. 6. A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente (AgRg no AREsp n. 1.487.060/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/8/2019). 7. A menoridade para fins de tipificação do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 pode ser comprovada por outros meios idôneos, não se exigindo seja realizada somente por certidão de nascimento ou carteira de identidade. Precedentes: HC n. 92.014, Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe 21/11/2008, e HC n. 121.709, Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12/6/2014 (STF: HC n. 124.132/MG, Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 17/11/2014). 8. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.841.578/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 2/9/2020). De igual modo, veja-se a decisão monocrática proferida no (HC n. 749.380, Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), DJe de 14/06/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ (EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016